Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-34.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL POR SUB-ROGAÇÃO DE OUTRO BEM DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, bem como observância aos deveres de lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos.
2. Ante a demonstração, no caso concreto, da existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, deve ser reconhecida a união estável entre as partes.
3. Comprovado nos autos que o bem adquirido na constância da união estável decorreu de sub-rogação de outro imóvel pertencente à parte autora, deve ser excluído da partilha.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.